Tribunal: STF
Processo: RHC 267287
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTOS, NAS MODALIDADES CONSUMADA E TENTADA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONTUMÁCIA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por José da Cruz, em 3.12.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.038.500/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 4.4.2025, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Criciúma/SC, na Ação Penal n. 5028393-04.2024.8.24.0020/SC, às penas de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e onze dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 155 e no caput do art. 155 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (furtos, nas modalidades consumada e tentada) (e-doc. 17).

3. Em 18.9.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 5028393-04.2024.8.24.0020/SC, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, em decisão com a seguinte ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO CONSUMADO E TENTADO (ART. 155, CAPUT, E 155, CAPUT, C/C ART. 14, INC. II, CP), NO FORMA DO ART. 71 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES STF/STJ. REGIME PRISIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STJ. REGIME INTERMEDIÁRIO ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 4, e-doc. 7).

4. Em 25.9.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a Defensoria Pública de Santa Catarina impetrou o Habeas Corpus n. 1.038.500/SC no Superior Tribunal de Justiça, pleiteando a absolvição do recorrente, com a aplicação do princípio da insignificância quanto aos delitos imputados (e-doc. 3).

5. Em 29.9.2025, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.038.500/SC (e-doc. 29). Em 12.11.2025, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, Relator o Ministro Messod Azulay Neto, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se buscava a absolvição do agravante pela atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. 
2. O agravante foi condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 11 dias-multa, pela prática de dois crimes de furto, sendo um consumado e outro na forma tentada, em continuidade delitiva, conforme os artigos 155, caput, e 155 c/c art. 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal. 
3. A condenação decorreu da subtração de um kit de hidratante corporal avaliado em R$ 69,99 e da tentativa de subtração de desodorantes no valor de R$ 47,00, com integral restituição ao estabelecimento. 
4. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, afastando a tese de atipicidade da conduta, considerando a reincidência específica do agravante em crimes contra o patrimônio e a prática de dois crimes em continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade delitiva do agravante afasta a aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A habitualidade delitiva do agravante, evidenciada pela reincidência específica em crimes contra o patrimônio e pela prática de dois crimes em continuidade delitiva, afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. 
7. A aplicação do princípio da insignificância demanda a verificação da mínima ofensividade da conduta, inexistência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, requisitos não preenchidos no caso concreto. 
8. O acórdão recorrido está em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 50).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “todo este custoso processo criminal, que onera o erário e toma tempo de muitos servidores públicos, foi instaurado para apurar a tentativa de subtração de um kit de hidratante corporal, avaliado em R$ 69,99, ou seja, equivalente a 4,96% do salário mínimo à época, integralmente restituídas à vítima (estabelecimento comercial)” (fl. 3, e-doc. 62).

Argumenta que “o acórdão do STJ afastou o reconhecimento da atipicidade da conduta por se tratar de Paciente reincidente. No entanto, o princípio da insignificância exclui a tipicidade objetiva (tipicidade material), portanto o fundamento invocado pelo STJ – de que não cabe a insignificância em razão da reincidência do Paciente – é absolutamente inválido. Fatores de ordem subjetiva não influenciam na análise da tipicidade objetiva, sob pena de caracterização de um direito penal de autor” (fl. 3, e-doc. 62).

Sustenta que “a própria noção de proporcionalidade, reforçada tanto pela jurisprudência constitucional, quanto pelo controle de convencionalidade, impõe a intervenção mínima do Direito Penal em casos como o presente. A persecução estatal custosa, culminando em pena privativa de liberdade em regime inicial fechado por fato de insignificante lesividade, viola o princípio da intervenção mínima, da racionalidade e da necessidade da resposta penal, revelando descompasso entre o sistema punitivo e a proteção de direitos fundamentais” (fl. 5, e-doc. 62).

Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, absolver o paciente da imputação do crime de furto, dada a atipicidade da conduta (CPP, art. 386, III)” (fl. 6, e-doc. 62).

O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões,  nas quais pleiteia o conhecimento e o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 76).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso no Supremo Tribunal Federal.

8. No julgamento da Ação Penal n. 5028393-04.2024.8.24.0020/SC, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Criciúma/SC afastou a aplicação do princípio da insignificância, sob estes fundamentos:
“Tocante ao pleito de absolvição fulcrado na alegada atipicidade material da conduta, há muito o STF tem entendido de forma pacífica e sedimentada que, para incidência do princípio da insignificância, devem ser considerados os seguintes vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação; (c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (vide HC n. 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/11/2004).
O Supremo Tribunal Federal entende que ‘a contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância’ (RHC 198.550 AgR/SC, Segunda Turma, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, julgado em 04/10/2021, publicado em 02/12/2021)
De igual modo, a jurisprudência catarinense assinala que ‘fica evidenciada a expressividade da lesão jurídica e o maior grau de reprovabilidade do comportamento do agente quando ele é reincidente em crime contra o patrimônio, o que impede a aplicação do princípio da insignificância’ (TJSC, Apelação Criminal n. 5001060-31.2023.8.24.0079, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Roberto Lucas Pacheco, Segunda Câmara Criminal, j. 21-11-2023).
No caso, resta constatada a reincidência específica, conforme processo 5027701-05.2024.8.24.0020/SC, evento 2, CERTANTCRIM2 , razão por que inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta.
Assim sendo, tenho que a versão absolutória apresentada pela defesa não merece ser aceita.
Dessa feita, devidamente configuradas as práticas delitivas narradas na denúncia pelo(a) acusado(a), deve responder por infração ao art. 155, caput, do Código Penal (FATO 1) e artigo 155 c/c artigo 14, inciso II (FATO 2), na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal. 
No mais, ausentes causas que excluam a ilicitude das condutas que lhe foram imputadas, os fatos mostram-se típicos e antijurídicos e, por isso, devem ser apenados.
O(A) denunciado(a) era maior e capaz e tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, bem como podia e devia ter agido de modo diverso. Encontram-se, dessa forma, reunidos os requisitos da culpabilidade, analisada como condição para a aplicação da pena, devendo responder pelos delitos praticados” (fls. 7-8, e-doc. 17 - grifos nossos).

9. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a condenação pela prática dos delitos previstos no caput do art. 155 e no caput do art. 155 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal, ao negar provimento à Apelação Criminal n. 5028393-04.2024.8.24.0020/SC, nestes termos:
“1 Do pedido de absolvição
A defesa pretende a aplicação do princípio da insignificância, em razão do ínfimo valor dos frutos do delito, todos restituídos aos estabelecimentos comerciais de onde foram subtraídos.
Apesar dos argumentos trazidos pela defesa e do valor da res furtiva, avaliada em menos de 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, o apelante é reincidente específico em crimes contra o patrimônio (processo 5027701-05.2024.8.24.0020/SC, evento 2, CERTANTCRIM2).
O Supremo Tribunal Federal, em julgado da relatoria do eminente Ministro Celso de Mello, no Habeas Corpus n° 84.412-0/SP, estabeleceu os seguintes critérios para a aplicação do princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
In casu, a condição de reincidente específico em crimes de natureza patrimonial (furto) demonstra maior grau de reprovabilidade do comportamento do ora apelante, como tem decidido este e. Tribunal: (...)
É de se acrescentar, ademais, que o réu cometeu dois crimes em continuidade delitiva, além daquele pelo qual já havia sido condenado anteriormente e que gerou a reincidência.
Dito isso, entendo que há de ser afastada a alegação de atipicidade material dos fatos” (fls. 1-2, e-doc. 7).

No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.038.500/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente e afastou a aplicação do princípio da insignificância. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
“Verifico que as instâncias originárias afastaram a tese de atipicidade da conduta, considerando que o agravante possui reincidência específica em crimes contra o patrimônio — circunstância que evidencia um maior grau de reprovabilidade de seu comportamento. O acórdão destacou, ainda, a prática de dois crimes em continuidade delitiva, cometidos além daquele pelo qual o réu já havia sido condenado anteriormente e que fundamentou a reincidência.
A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. (...)
Assim, a decisão agravada deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 4-5, e-doc. 57).

10. Não se controverte nos autos sobre a ocorrência da tentativa do furto, nem sobre a reincidência do acusado, que não é negado pela impetrante.

11. Na espécie, a incidência do princípio da insignificância foi afastada porque “a condição de reincidente específico em crimes de natureza patrimonial (furto) demonstra maior grau de reprovabilidade do comportamento” do recorrente (fl. 1, e-doc. 7). O Tribunal estadual também realçou que “o réu cometeu dois crimes em continuidade delitiva, além daquele pelo qual já havia sido condenado anteriormente e que gerou a reincidência” (fl. 2, e-doc. 7).

12. A reprovabilidade da conduta impeditiva da aplicação do princípio da insignificância foi analisada, tendo-se concluído, com fundamento na legislação de regência, que a atuação do paciente não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado – reconhecimento da atipicidade da conduta – nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente.

Na espécie em exame, o recorrente “possui reincidência específica em crimes contra o patrimônio – circunstância que evidencia um maior grau de reprovabilidade de seu comportamento” (fl. 4, e-doc. 57), apresentando condenações caracterizadoras da reincidência. Impossível, portanto, o Estado-Juiz deixar de avaliar esses elementos para levar a efeito a função de processar, julgar e concluir o que for necessário para que o respeito ao direito se imponha na sociedade e no Estado.

13. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.

Este Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...) 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...) 8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018. 3. hcasu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…) 7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).

14. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse tido condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.

O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeter-se ao direito penal.

A reiteração delitiva comprovada do recorrente, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento das leis – o que se demonstra pela reiterada conduta delitiva sem qualquer consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima e leal na sociedade –, impede que se possa considerar apenas esse dado para análise do caso, pelo que não há possibilidade jurídica de se acolher o pleito de aplicação do princípio da insignificância, superando-se as razões adotadas nas instâncias antecedentes. 

A bagatela acolhida no direito para cumprimento deste princípio não leva em conta apenas o preço da coisa furtada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, é desrespeitado reiteradamente pelo recorrente.

15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora